Tribunal: STF
Processo: HC 186551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Américo Lins da Silva Leal e outros, advogados, em benefício de Benedito Malheiro Gomes, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 21.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.347, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0804700-24.2020.8.14.00000 pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, do Tribunal de Justiça do Pará.
O caso
    2. Em 26.9.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos “no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03” (Processo n. 002242-83.2019.8.14).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0804700-24.2020.8.14.00000 no Tribunal de Justiça do Pará, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 18.5.2020 o Relator, Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, indeferiu a medida liminar.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 581.347 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.5.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera que “a prisão preventiva é ilegal, uma vez que no decreto prisional no dia 26/09/2019, fundamentou-se que a segregação cautelar era em função de que o Paciente era condenado por tráfico de drogas, ocorre que o Paciente havia sido condenado por uso, o que não gera reincidência, após esta defesa demonstrar isto no processo, o Juízo de primeiro grau aduziu que realmente o Paciente não era reincidente, mas que respondia outro processo na Vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, ocorre que neste processo o Juízo da Vara de combate ao crime organizado rejeitou a denúncia, assim como seu aditamento pelo Ministério Público e colocou o Paciente e os corréus em liberdade, encerrando a persecução penal”.
    Menciona que, “no dia 01/04/2020, esta defesa, com base neste fato novo, requereu a substituição da prisão preventiva do Paciente, o que foi negado pela autoridade coatora, pois agora, após mais de 6 meses de prisão, o Paciente não oferece risco a ordem pública e sim poderá evadir-se do distrito da culpa”.
    Argumenta que, “na decisão, o Juízo de primeiro grau, o TJPA sob guarida do STJ não aponta quais os riscos concretos que a liberdade específica do Paciente trará a este processo, ora é reincidente, ora não é, pois condenação por uso não gera reincidência, agora fundamenta na aplicação da lei penal que em mais de 6 meses preso, sequer foi mencionada, muito menos existem indícios de que em liberdade poderá fugir, concreto que há nos autos a comprovação de sua residência fixa”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do writ, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.
    Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados Seção do Estado do Pará, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste Habeas Corpus, vez que pretendem realizar sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 581.347, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0804700-24.2020.8.14.00000 no Tribunal de Justiça do Pará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de origem.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, embora sem adentrar o mérito da impetração, é de se anotar que o juízo da Oitava Vara Criminal de Belém/PA, em 24.3.2020, manteve a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “O advogado do acusado BENEDITO MALHEIRO GOMES ingressa com pleito de revogação da custódia cautelar preventiva aduzindo, em síntese que o réu está preso desde 26/09/2019, há cerca de 5 meses e meio. Portanto, alegando excesso de prazo na prisão fundamentando seu entendimento na recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 62, em seu artigo 4º, I, c, no sentido de ser reavaliada a prisão nos feitos em que a restrição já perdura a mais de 90 (noventa) dias e nos casos em que, não se apresente grave ameaça e violência.
    Observa este Magistrado de que os autos não se encontram neste juízo vista à Promotoria de Justiça para alegações finais desde a data de 17/03/2020. Ocorre que, em face da grave situação de saúde mundial relativa à COVID-19, estão suspensas as atividades em alguns órgãos, inclusive no Ministério público, com suspensão dos prazos processuais com exceção das medidas de urgência. Entretanto, estando preso o réu e em face da deliberação do esforço concentrado para reanálise das prisões, este Magistrado analisa o pleito ex ofício.
    A priori, faz ênfase este Magistrado de que o crime praticado pelo acusado é de grau considerável, qual seja, tráfico ilícito de substância entorpecente, previsto no art. 33 da lei de tóxicos, inserindo ainda no rol de crimes hediondos, com leque de consequências bem amplo vez que acarreta à sociedade, à família, ao Estado e ao cidadão, grande perda moral, social e econômica.
    Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes, desencadeia outros delitos como associação criminosa, crime organizado, formação de milícias, homicídios, latrocínios, roubos, etc.
    Este Magistrado mantém o entendimento expresso na decisão anterior que negou o pleito de revogação, transcrevendo a esta decisão o teor do entendimento:
    Em análise do que foi pleiteado pela defesa, ou seja, seus argumentos, é de concluir este Magistrado quanto assistir razão à manifestação da RMP vez que, o denunciado apresenta em sua certidão de antecedentes de dois feitos perante a vara de combate a crimes organizados sendo que, o primeiro, de nº 00094505920118140401, consta arquivado com resolução de mérito entretanto o segundo de nº 00018639320198140401 que versa também sobre tráfico ilícito de entorpecentes e encontra-se em andamento, segundo pesquisa do sistema informatizado do TJEPA. Ora, é inconteste que o acusado vem fazendo do tráfico atividade habitual pois este não é o primeiro processo a que está responder na justiça, pela prática de referido delito. (...)
    Portanto, permanecem os motivos que autorizaram o decreto cautelar vez que, embora sem estudo social, flui dos autos elementos de que o indiciado apresenta grau de nocividade ao social e que sua liberdade, é fator de prejuízo ao cidadão, à coletividade e ao Estado.
    Por outro lado, o processo já se encontra em fase de alegações finais, com instrução encerrada e, dessa maneira, não há mais que se falar em excesso de prazo, conforme jurisprudência majoritária em nosso tribunal”.
    9. A medida liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Pará foi indeferida pelos seguintes fundamentos:
    “Da análise da decisão questionada afigura-se que a fundamentação esposada pela autoridade apontada como coatora é idônea e atende às determinações do art. 312 do Código de Processo Penal, pois destaca a prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, ressaltando a periculosidade concreta do coacto, bem como destacando que a constrição cautelar não se sustenta tão somente na suposta reiteração delitiva, como evidencia o excerto a seguir: 
    ‘Ocorre que, a periculosidade do agente não está somente embasada o fato de que teria ele reiterado o delito previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos mas também no fato de que nos presentes autos, consta que o réu BENEDITO MALHEIRO GOMES foi apreendido 19 (dezenove) munições calibre .40 e 05 (cinco) cartuchos calibre .12, munições estas de armas privativas das foras armadas e da polícia militar bem como a quantidade de substância apreendida, não insignificante vez que há referência da apreensão de 3,3 g (três gramas e três decigramas), POSITIVO para a substância química "Benzoilmetilecgonina"; conhecido vulgarmente por "COCA[Í]NA, 42,7 g (quarenta e duas gramas e sete decigramas), POSITIVO para MACONHA, sendo que a decisão do juízo a Vara de Combate de Crimes Organizados não afasta o entendimento de que a liberdade do réu põe em risco a integridade física e patrimonial do cidadão. Observo que, o perigo quanto às munições apreendidas o risco abstrato’.
    Desta feita, mantém este Magistrado posicionamento quanto ser ainda necessária a prisão cautelar do denunciado para salvaguarda não só da sociedade mas também, da aplicação da lei. 
    Observando ainda que o processo se encontra em fase de alegações finais, com encaminhamento ao RMP, o que afasta qualquer argumento sobre excesso de prazo no encerramento da instrução e na formalização da culpa ”. (grifei) 
    Por tais razões, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão a tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, pelo que denego a liminar pleiteada”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se de ilegalidade flagrante na decisão pela qual mantida a custódia prisional do paciente. 
    O decreto prisional discutido nesta impetração foi expedido no Processo n. 0022242-83.2019.8.14.0401, em trâmite na Oitava Vara Criminal de Belém, do qual se extrai ter sido o paciente preso em flagrante e apreendidas, além de porções de cocaína e maconha, “19 (dezenove) munições calibre .40 e 05 (cinco) cartuchos calibre .12, munições estas de armas privativas das forças armadas e da polícia militar”.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela condenação anterior pela prática de crime, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC n. 154.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    11. A circunstância de o paciente ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não afasta o risco de reiteração delitiva e os requisitos para a prisão preventiva.
    Este Supremo Tribunal assentou “que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não perdeu seu caráter criminoso” (AI n. 741.072-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.5.2011). 
    Esse entendimento consolidou-se no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 430.105, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
    Essa orientação, entretanto, é objeto de discussão no Recurso Extraordinário n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Em 9.12.2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, mas o julgamento foi retirado de pauta em 28.10.2019.
    A rejeição da denúncia em outro processo em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (Processo n. 0001863-93.2019.8.14.0087) também não desconstitui os fundamentos da decisão pela qual indeferida a revogação da prisão preventiva, consideradas as circunstâncias concretas da conduta imputada ao paciente na espécie.
    12. Ressalte-se que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. As outras questões arguidas nesta impetração não podem ser examinadas neste momento para evitar indevido prejulgamento e por não terem sido examinadas nas instâncias antecedentes, sob pena de dupla supressão de instância. Essas matérias serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça do Pará no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento está pendente.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora